Tribunal: TJPA
Processo: 0014975-94.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014975-94.2018.8.14.0401

APELANTE: EVANILSON CONCEICAO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 157, §2º, INC. II DO CP E 244-B DO ECA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE QUE ADMITIU QUE PRATICOU O CRIME DE ROUBO NA COMPANHIA DE UM ADOLESCENTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAR A CORRUPÇÃO DO MENOR PARA QUE HAJA CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 244-B DO ECA POR TER NATUREZA FORMAL. SÚMULA Nº 500 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O recorrente, quando interrogado em juízo, confessou a prática dos crimes dos arts. 157, §2º, inc. II do CP e 244-B do ECA, bem como disse que o adolescente quem o convidou para cometê-los.

2.

A configuração do crime do art. 244-B do ECA exige tão somente que o autor cometa delitos em companhia de adolescentes, por ter natureza formal, conforme orienta a Súmula nº 500 do Colendo STJ.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 04 de abril de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

EVANILSON CONCEIÇÃO FERREIRA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º, II do CP e 244-B do ECA, praticados em concurso formal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustenta que não há provas que praticou os crimes de corrupção de menores e roubo, pois não ficou demonstrado que constrangeu o adolescente a praticar o crime.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido de ambos os delitos.

Em contrarrazões, o apelado postula pelo improvimento do recurso, afirmando que o crime de corrupção de menores tem natureza formal.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 04/07/2018, nesta Capital, Na Passagem Sururina, bairro do Guamá, o apelante, acompanhado do adolescente F. Y.S.M., de 15 (quinze) anos de idade, subtraíram, mediante ameaça exercida com um canivete e um simulacro de arma de fogo, o telefone celular da vítima Rhuane de Paula Neves de Almeida. Depois de empreenderem fuga, ambos foram presos por populares e entregues à autoridade policial.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante sustenta que não há provas que praticou os crimes de corrupção de menores e roubo, pois não ficou demonstrado que constrangeu o adolescente a praticar o crime.

Ocorre que o próprio recorrente, quando interrogado em juízo, confessou a prática de ambos os delitos (doc. Id. nº 7750049) e foi o adolescente quem o convidou para cometê-los.

Outrossim, a configuração do crime do art. 244-B do ECA exige tão somente que o autor cometa delitos em companhia de adolescentes, por ter natureza formal, conforme orienta a Súmula nº 500 do Colendo STJ.

Portanto, revela-se descabido o pedido de absolvição.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,04 de abril

de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/04/2022